Tribunal: TJDFT
Processo: 0731336-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE PARA OFICIALATO. OFICIAL DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA E FALSIDADE IDEOLÓGICA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A DOIS ANOS. CONDUTA QUE AFETOU A HONRA PESSOAL, PUNDONOR E DECORO DE CLASSE. PRELIMINAR REJEITADA. REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
I - A sujeição do representado à representação para declaração de indignidade é impositiva em face da sua condenação penal definitiva por crimes com pena privativa de liberdade superior a dois anos (art. 109, da Lei 7.479/86) e tem por escopo aferir se ele deve continuar ostentando as insígnias que lhe foram outorgadas ao ingressar na carreira de oficial do CBMDF. Dessa forma, não há como se analisar a alegação defensiva no tocante à ausência de “intenção” do representando de praticar tais crimes, vez que a autoria e a materialidade foram objeto de exame em processo judicial, cuja sentença foi submetida a recurso de apelação, com trânsito em julgado, não podendo a presente representação servir de palco para novo exame de provas, sob pena de se transmudar em instância revisora, o que não é possível no caso.
II – Na presente representação, deve-se analisar se o ato do representado é moralmente reprovável e ofende o pundonor e o decoro da classe de oficial a que pertence, atentando contra a hierarquia e disciplina militar, a colocar em descrédito a corporação a que pertence.
III – A conduta praticada pelo representado, para além de ser tipificada como crime militar, feriu, sem dúvida, o pundonor militar e o decoro da classe, vez que ele se valeu de suas atribuições de vistoriador e analista de processos, exercida enquanto lotado no Departamento de Segurança do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, para aprovar plano de prevenção contra incêndio e pânico, de edifício que se encontrava com irregularidades não sanadas em vistorias anteriores, inserindo dados falsos em documentos, a fim de auferir vantagem ilícita por meio de empresa da qual era sócia sua esposa.
IV – Rejeitada a preliminar. Representação julgada procedente.